Tribunal: STF
Processo: RE 592616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Paulista de Estudos Tributários (APET) formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae (eDoc. 38). 



    Sustenta a requerente, em síntese, que:



    (i) é associação fundada em 4 de julho de 2003 em São Paulo, Capital, sem fins econômicos e lucrativos e que ao longo de seus mais 18 (dezoito) anos de intensa atividade é frequentada e prestigiada por associados e profissionais dos mais variados segmentos que atuam no campo e em torno do Direito Tributário seja como membros, espectadores ou palestrantes;



    (ii) poderá contribuir para o debate constitucional, bem como somar sua capacitação para o fortalecimento dos interesses gerais de toda uma coletividade a partir da apresentação de informações, documentos ou quaisquer outros elementos importantes para o aperfeiçoamento do entendimento e julgamento do objeto da ação;



    (iii) tem interesse direto no julgamento do presente feito que discute a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o qual terá reflexos diretos para profissionais que atuam na área jurídica e tributária, que são seus associados.



    Busca exercer o direito de manifestação sobre o mérito da controvérsia, com apresentação de memoriais, sustentação oral e eventual interposição de recurso.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo incabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. (...)



    (RE 808.202-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 30/6/2017, grifei)



    Observo que, em temas de ISS, há potencial interesse de diversas associações, e de todos o Municípios brasileiros, pelo que julgo mais adequado o ingresso de entidades que possam representar o conjunto de contribuintes diretamente afetados pela incidência tributária.



    Ressalto o prévio deferimento de ingresso, na qualidade de amicus curiae, da Confederação Nacional de Serviços - CNS.



    Dessarte, não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria interessada no julgamento, sob pena de sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda.



    De qualquer sorte, toda a manifestação da Associação Paulista de Estudos Tributários (APET) foi lida cuidadosamente e será considerada no decisum. O debate destes autos, todavia, já conta amadurecimento, com outras manifestações, às quais se somam, agora, as alegações da requerente.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso formulado pela Associação Paulista de Estudos Tributários (APET), e recebo suas considerações na forma de memoriais, que serão apreciados no deslinde da controvérsia.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente